Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-24.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-24.2022.8.14.0090

APELANTE: DELIVAL GUEDES PIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800403-24.2022.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRAINHA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADOS: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO e HASSEN

SALES RAMOS FILHO

EMBARGADO: DELIVAL GUEDES PIRES

ADVOGADOS: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR, DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS e MARCELO ANGELO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Contrato não comprovado. Acórdão devidamente fundamentado. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo decisão que declarara a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) ao pleito do banco de produção de provas para comprovação dos depósitos; (ii) ao vídeo apresentado pelo autor negando a contratação e conhecimento de seus advogados; (iii) à aplicação da Taxa Selic como único índice de correção dos valores devidos; e (iv) ao enfrentamento de precedentes indicados pelo embargante, bem como à possibilidade de efeitos infringentes.

III.
Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado com base em inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à ausência de comprovação da transferência dos valores contratados, fato que fundamentou a nulidade dos contratos e a responsabilização do banco.

5.

As alegações de omissão quanto à produção de prova, ao vídeo do autor e aos índices de correção monetária já foram implicitamente analisadas e não representam omissões capazes de ensejar aclaramento, pois não modificam o cerne da controvérsia, já resolvida com base nos documentos constantes dos autos.

6.

O pedido de aplicação de precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.022.568/SP e EDcl no AgInt no AREsp 1.074.010) tampouco se enquadra como omissão, pois o acórdão seguiu entendimento consolidado do STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras e à necessidade de comprovação da efetiva disponibilização do valor contratado (Súmula 479/STJ e EAREsp 676608/RS).

7.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e ausentes os requisitos para aplicação de efeitos infringentes, os embargos devem ser rejeitados.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado analisa expressamente as questões centrais da controvérsia e está devidamente fundamentado nos termos do art. 489 do CPC. 2. A simples discordância da parte com os fundamentos adotados no julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais adequadas. 3. É incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando inexistente vício no julgado e ausente qualquer erro material ou questão não apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800403-24.2022.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRAINHA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADOS: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO e HASSEN

SALES RAMOS FILHO

EMBARGADO: DELIVAL GUEDES PIRES

ADVOGADOS: RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR, DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS e MARCELO ANGELO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 27890856) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante todas as considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a decisão agravada (PJe ID nº 20669641).”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

27140515):

“Ementa: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de empréstimo consignado não comprovado. Ausência de comprovante de transferência dos valores. Responsabilidade objetiva do banco. Vício na prestação do serviço. Dano moral configurado. Devolução dos valores na forma simples. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de DELIVAL GUEDES PIRES para declarar a nulidade dos contratos nº 565109709, nº 557910775, nº 548861905 e nº 241269720, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, indenizar o autor em R$ 3.000,00 por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou comprovada a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) se há responsabilidade do banco pelos descontos realizados; e (iii) se subsistem a condenação em danos morais e a devolução dos valores na forma simples.

III. Razões de decidir

3.

O banco agravante não juntou aos autos comprovantes de transferência dos valores supostamente contratados, limitando-se a apresentar os contratos desacompanhados de demonstração de efetivo repasse dos valores à conta de titularidade do autor.

4.

A ausência de prova da disponibilização do valor contratado caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade dos contratos e a responsabilização objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5.

Nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 14, §3º, II, do CDC, caberia ao banco comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A configuração do dano moral decorre dos descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, não se aplicando a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé.

8.

O Agravo Interno não trouxe argumentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores contratados para a conta do consumidor enseja a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 2. Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário, por comprometer verba de caráter alimentar e gerar abalo psíquico que ultrapassa o mero dissabor. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp 676608/RS. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020; TJMS, AC nº 0800681-41.2018.8.12.0051, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 24/08/2020.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões e contradições que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) (1) sejam sanadas as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento desta Câmara a respeito (1.1) do fato de que a instituição financeira pleiteou produção probatória para a comprovação dos depósitos objetos da lide, fundamento utilizado para condenar o banco; (1.2) do fato de que a parte autora gravou um vídeo negando conhecer os advogados cadastrados nos autos e negando ter assinado procuração; e (1.3) da aplicação geral e imediata da taxa SELIC como único consectário legal da condenação, nos termos da fundamentação supra, consoante previsão legal e orientação jurisprudencial sobre o tema; (2) haja expresso pronunciamento desse r. Tribunal sobre as teses firmadas quando dos julgamentos do AgInt no REsp 2.022.568/SP e EDcl no AgInt no AREsp 1.074.010, aplicando-os ao caso concreto ou demonstrando as suas distinções com a hipótese aqui tratada ou a superação do entendimento; (3) sejam concedidos excepcionais efeitos infringentes, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado, para que (3.1) seja reconhecido que o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a formalização das avenças, situação apta a afastar a declaração de inexistência dos contratos e a condenação da instituição financeira ao pagamento em danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra; (3.2) a apuração dos consectários legais seja realizada de forma única e geral mediante a aplicação da Taxa SELIC, na forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária, bem como, na hipótese de cominação de correção monetária desacompanhada de juros moratórios, seja determinada a incidência do IPCA, ou, ao revés, na incidência de jutos moratórios desacompanhados de correção monetária, seja utilizada a Taxa Selic, sendo abatida dela o IPCA; (4) do prequestionamento dos artigos 186, 188, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927, todos do CC, e dos artigos 373, I e II, 489, IV, 927, § 3º, e 1.022, II e § ún, II, todos do CPC.”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/08/2025